Tribunal: TJDFT
Processo: 0002287-65.2017.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO AUTORIZADA (ART. 308 DO CTB). RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). DESACATO (ART. 331 DO CP). LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA EXTRAPETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória guarda correspondência com os fatos descritos na denúncia.
2. Não há que se falar em absolvição quando as vítimas são uníssonas em apontar o acusado como autor dos delitos, corroborada pela testemunha que conduziu o flagrante e pelos laudos periciais que confirmam as lesões.
3. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que os depoimentos de testemunhas policiais, quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, quando oportunizado o contraditório, como ocorreu in casu.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.